Tribunal: CARF
Processo: 11843.720249/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.720249/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
VB COMERCIAL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não pode ser conhecido o recurso voluntário quando não há qualquer discussão
de fato ou de direito a respeito do objeto em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-001.526 -
2a TURMA da DRJ05, de 29 de outubro de 2020.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 06264.06847.250319.1.3.02-7001,
com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 4o trimestre
de 2017 (01/10/2017 a 31/12/2017).
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado, uma vez que o
processo indicado no PER/DCOMP como origem do crédito foi protocolizado em nome de
Edilson Figueiredo de Souza, CPF 089.506.872-91, sem que houvesse qualquer vinculação
entre a empresa (contribuinte) e a pessoa física em questão no que concerne ao crédito pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.720249/2019-58
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720249/2019-58

Adicionalmente, por ter ficado configurado que a interessada declarou
compensações com base em direito creditório inexistente de fato, criado com a finalidade de
postergar ou elidir o pagamento dos tributos, foi aplicada multa isolada qualificada sobre o
montante de cada débito objeto de declaração de compensação não homologada. A referida
multa foi objeto do PAF no 11843.720470/2019-14, julgado nesta mesma sessão de julgamento,
por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Segue transcrição de parte do relatório da decisão recorrida, com o resumo dos
fatos:
(...)
f) por economia processual, a autoridade fiscal optou por analisar o mérito de todas as
DCOMP arroladas no Quadro 01 em uma única Informação Fiscal; entretanto, cada
crédito analisado teve um despacho decisório específico, estando integrado a ele o
conteúdo dessa Informação Fiscal para fins de fundamentação;
g) foram feitas considerações iniciais acerca da legislação fiscal aplicável à
compensação tributária;
h) passou-se, então, à análise do direito creditório pleiteado em cada DCOMP, sendo
que em todos os casos a fundamentação para a negativa do reconhecimento do direito
creditório foi a mesma, a de que o saldo negativo de IRPJ estava consubstanciado na
ficha "IR Renda Variável Compensado", supostamente delineado no Processo n°
10168.003849/2002-56, que foi protocolizado em nome de EDILSON FIGUEIREDO
DE SOUZA, CPF 089.506.872-91, sem que houvesse qualquer vinculação entre a
contribuinte e a pessoa física em questão no que concerne ao crédito pleiteado;
i) concluiu-se, então, pelo não reconhecimento do direito creditório, pela não
homologação das compensações declaradas, e que caberia a aplicação de multa isolada
qualificada sobre o montante de cada débito objeto de declaração de compensação não
homologada, conforme abaixo reproduzido:
DA
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
–
PER/DCOMP
No
06264.06847.250319.1.3.02- 7001 112. A contribuinte informa, na DCOMP sob
no 06264.06847.250319.1.3.02-7001, que possui crédito de saldo negativo de
IRPJ do Período de Apuração - PA 4o trimestre de 2017 no montante original de
R$ 25.000,00, o qual está consubstanciado na ficha “IR Renda Varável
Compensado” e, supostamente, delineado no processo administrativo sob no
10168.003849/2002-56.
113. Contudo, consultando o sistema Comunicação e Protocolo – COMPROT da
RFB, verifica-se que o processo administrativo supracitado foi protocolizado
junto à Coordenação-Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN em 05/07/2002 em nome de EDILSON
FIGUEIREDO DE SOUZA, CPF 089.506.872-91.
114. Sob essa perspectiva, é inequívoco que não há vinculação entre a requerente
e a pessoa física supramencionada no que concerne ao crédito pleiteado nos
autos processuais.
115. Consigne-se também que a pessoa jurídica teve a sua abertura somente em
26/04/2016 e que não foram encontrados, nos sistemas de controle da RFB,
registros de situação fática ou de direito atinente à peticionante que possibilitasse
a ela a titularidade do aludido crédito tributário.
(...)
j) quanto ao lançamento da multa isolada, a autoridade fiscal apontou que a contribuinte
quis passar a falsa impressão de que crédito pleiteado utilizado nas DCOMP existia,
objetivando de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos para alcançar
a homologação tácita das compensação; tal conduta configuraria, em tese, ação
fraudulenta por parte da contribuinte, nos termos do art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720249/2019-58

l) a base de cálculo da multa, nos termos do inciso I e § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996, corresponde ao montante do débito tributário compensado indevidamente, sobre o
qual foi aplicado o percentual de 150% para se apurar o valor da multa, conforme
Quadro 03 abaixo reproduzido:
(...)
m) foi elaborada Representação Fiscal Para Fins Penais;
n) diante dos fatos expostos, a autoridade fiscal concluiu que o direito creditório
pleiteado não deveria ser reconhecido, que as compensações a ele vinculadas não
deveriam ser homologadas e que, em virtude de o crédito ser originário de conduta
fraudulenta, dever-se-ia aplicar a multa isolada qualificada de 150% sobre o montante
de cada débito objeto de declaração de compensação não homologada.
O Acórdão da DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade e manteve a decisão que não reconheceu o direito creditório
declarado. Destaca-se que, além de alegações relativas ao direito creditório, foi efetuado,
também, questionamento sobre os débitos, envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo
do IRPJ / CSLL (lucro presumido) e do PIS/Cofins (regime cumulativo).
Segue ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS. EXIGÊNCIA DOS
DÉBITOS CONFESSADOS.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação
de sua certeza e liquidez, assim, a falta de atendimento à intimação fiscal para
apresentação de documentação comprobatória de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP justifica a não homologação das compensações declaradas, bem como a
exigência dos débitos ali confessados.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE.
Foge à competência da autoridade administrativa apreciar as alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento
pátrio, por se tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário.
ICMS / OUTRO TRIBUTOS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ,
CSLL, PIS E COFINS APURADOS A PARTIR DO FATURAMENTO/ RECEITA
BRUTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL
DEFINITIVA.
Ante a falta de previsão legal ou de decisão judicial definitiva vinculante para a
administração tributária, é descabida a exclusão do ICMS ou de outros tributos
incidentes sobre o faturamento/receita bruta na apuração das bases de cálculo do
IRPJ/CSLL (lucro presumido) e do PIS/Cofins (regime cumulativo).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão em 09/12/2020, via postal, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário em 17/12/2020, com suas razões de defesa.
A recorrente concentra seus argumentos na discussão relativa à multa de 150%.
Defende que não procede a configuração de não atendimento à intimação, motivo que no seu
entendimento teria levado a majoração da multa de ofício, tendo em vista que que as
informações já estariam contidas nos sistemas da RFB. Aponta que tal medida afrontaria os
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720249/2019-58

princípios da preservação social da empresa, da dignidade humana, do não confisco e do direito
de petição e da presunção de inocência.
Ao final, requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, declarada a nulidade da multa de 150% imposta ao impugnante, ante o patente
caráter confiscatório e a ofensa ao art. 150, IV, CRFB/88.
E, subsidiariamente, que a multa seja reduzida para o percentual entre 20% e 100% do
valor principal, conforme o princípio da proporcionalidade e em observância ao Recurso
Especial no 582.461.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
Cientificado do Acórdão no 105-001.529 - 2a turma da DRJ05 em 09/12/2020, via
postal, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em 17/12/2020, com suas razões de
defesa. Dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com a relação de procurações vinculadas ao processo.
Quanto a matéria em discussão, o objeto do presentes autos são compensações
declaradas no PER/DCOMP no 06264.06847.250319.1.3.02-7001, com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no 4o trimestre de 2017 (01/10/2017
a 31/12/2017).
Conforme relatado, o Despacho Decisório não reconheceu o crédito declarado,
uma vez que o processo indicado no PER/DCOMP como origem do crédito foi protocolizado em
nome de Edilson Figueiredo de Souza, CPF 089.506.872-91, sem que houvesse qualquer
vinculação entre a empresa (contribuinte) e a pessoa física em questão, no que concerne ao
crédito pleiteado.
O Acórdão da DRJ manteve a decisão que não reconheceu o direito creditório.
Adicionalmente, por ter ficado configurado que a interessada declarou
compensações com base em direito creditório inexistente de fato, criado com a finalidade de
postergar ou elidir o pagamento dos tributos, foi aplicada multa isolada qualificada sobre o
montante de cada débito objeto de declaração de compensação não homologada. O lançamento
foi lavrado nos autos do PAF no 11843.720470/2019-14.
Apesar de ter trazido outras alegações em sua manifestação de inconformidade,
tais como questões relativas à exclusão do ICMS das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins apurados a partir do faturamento/ receita bruta, no Recurso Voluntário a recorrente
discute somente a aplicação da multa de 150%. Conforme já mencionado, esta matéria foi objeto
do PAF no 11843.720470/2019-14, julgado nesta mesma sessão de julgamento, por meio da
sistemática de recursos repetitivos.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.101 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720249/2019-58

De fato, não há nenhuma contestação específica à decisão preferida pela DRJ,
nem ao objeto dos autos – compensação de débitos utilizando saldo negativo de IRPJ apurado no
4o trimestre de 2017. Também não foram anexados quaisquer documentos inerentes à discussão
processual.
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972 (PAF), a
impugnação / recurso voluntário deverá mencionar “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. E o art. 17 do mesmo
dispositivo determina que será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
No mesmo sentido, o § 1o do art. 1.013 do CPC, que se aplica subsidiariamente ao
PAF:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
Desse modo, diante da ausência de razões recursais direcionadas ao objeto dos
autos, não há lide a ser apreciada.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital